Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007035-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.
AGRAVADO: ROBSON ADRIANO JOSE DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS MENSAIS SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E EMPRÉSTIMOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. 124663658, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’oeste, que, na Ação de Conhecimento no 1000724-05.2022.8.11.0011, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, nos seguintes termos, in verbis:
“DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais da Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão do empréstimo, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.”
Em suas razões, o agravante aduz que foi realizada a contratação de cartão de crédito consignado em agosto/2017, bem como foi efetuado saque autorizado na importância de R$1.198,90, e saque complementar de R$144,11 a favor do agravado.
Afirma que a decisão agravada não merece prosperar, pois lhe causará prejuízos materiais, sendo que a situação foi causada exclusivamente pelo agravado que possuía ciência e anuiu com a contratação da RMC.
Sustenta que a multa imposta em caso de desobediência extrapola os limites da razoabilidade e legalidade.
Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma, para realizar os descontos do contrato e manter a reserva da margem consignada. Sucessivamente, caso não seja o entendimento que seja dado parcial provimento ao recurso e pela revogação da multa coercitiva.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a questão atinente aos descontos estipulados em contrato ao à incidência da multa diária em razão do descumprimento da obrigação poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator